Tribunal: TJDFT
Processo: 0702841-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0702841-23.2021.8.07.0000 Agravante(s) BANCO BRADESCO S. A. Agravado(s) ELIEUDA DE SOUZA ALBUQUERQUE Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Banco Bradesco S. A. contra a decisão de no ID 77215746, dos autos de referência, proferida em ação de conhecimento, com preceito cominatório, cumulada com reparação por danos morais (PJe no 0714924-84.2020.8.07.0007), movida em seu desfavor por Elieuda de Souza Albuquerque. Segundo a narrativa constante da peça de ingresso (ID 73857745, dos autos originários), a autora, aqui agravada, informa que possui contrato de financiamento com a instituição ré, e sempre cumpriu pontualmente a obrigação pactuada. Diz que em virtude da conhecida pandemia do novo coronavírus, e dos seus reflexos, inclusive no campo econômico, passou a enfrentar dificuldades de ordem financeira. Afirma que antes mesmo de se tornar inadimplente procurou, a requerida, por meio dos canais de atendimento, e solicitou a suspensão provisória do contrato, nos moldes de determinação do Conselho Monetário Nacional, cujo pleito atendido, restando deferida a suspensão do pagamento das parcelas por 90 (noventa) dias. Observa, não obstante, foi surpreendida, alguns meses depois, com inúmeras ligações de cobranças referentes ao financiamento em questão. Ressalta que contatou a demandada para sanar o equívoco, ocasião em que foi informada ter havido erro no sistema, implicando na ausência de registro da solicitação, nada mais podendo ser feito instante. Anota que “abriu” dois protocolos de atendimento, sob o no 439414030 e no 440514142, ao tempo em que “solicitou a emissão de novos boletos para que mesmo diante da insatisfação pudesse quitar as parcelas supostamente em atraso para que não houvesse consequências mais severas” (sic). Assinala, apesar da demonstração do erro da própria requerida, não houve interesse da instituição na emissão dos novos boletos, e, além disso, foram embutido uma série de juros e multa no contrato da requerente, bem como houve a inserção do seu nome nos cadastros de inadimplentes. Com isso, requereu, liminarmente, a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré seja compelida: (i) a emitir novos boletos no valor anteriormente pactuado, isto é, R$ 876,77 (oitocentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos); (ii) bem como a excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes. A tutela de urgência foi deferida nos termos da decisão de ID 73857745, do processo de referência, para “determinar ao réu que emita e envie para autora os boletos das parcelas vencidas e vincendas na importância contratada de R$ 876,00 (oitocentos e setenta e seis reais) e, promova a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. No presente agravo (ID 22808399), o banco requerido se insurreciona tão somente quanto ao prazo concedido pelo magistrado, sob o argumento de que “que o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para cumprimento da obrigação é notoriamente insuficiente”. Aduz que por força dos efeitos da COVID-19, que obrigou as instituições a adotarem diversas medidas para dar continuidades às suas atividades (revezamento de funcionários, criação de novos turnos, suspensão de contratos trabalhistas e pelo teletrabalho ou trabalho em homeoffice), a efetivação de tarefas simples passou a despender de maior tempo para sua realização. Destaca que mesmo em situação de normalidade o prazo de 48 (quarenta e oito) horas já seria escasso, quiçá no cenário atualmente vivenciado mundialmente. Registra que “a despeito de ser evidente a insuficiência do prazo determinado pelo r. Juízo recorrido, 48 (quarenta e oito) horas, observa o recorrente já ter providenciado a reabilitação dos dados pessoais da agravada nos cadastros negativos, como infere-se dos comprovantes que seguem anexos” (sic). Pede, ao final, a concessão do efeito suspensivo, de modo a reformar a decisão a quo, a fim de afastar o prazo de 48 (quarenta e oito) nela estabelecido, ou, alternativamente, a fixação do prazo de 30 (trinta) dias para cumprimento da obrigação. No mérito, requer o provimento do recurso. A guia de preparo e o documento de recolhimento constam do ID 22808400. É o relatório. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o presente agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. 1. DA FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA Como dito na exposição, a autora, ora recorrida, pleiteou liminarmente, a concessão da tutela de urgência, a fim de que a ré seja compelida: (i) a emitir novos boletos no valor anteriormente pactuado, isto é, R$ 876,77 (oitocentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos); (ii) bem como a excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, haja vista o noticiado deferimento do pedido administrativo de suspensão provisória do contrato de financiamento, e por decorrência, do pagamento das respetivas parcelas, pelo prazo de 90 (noventa) dias. A decisão agravada deferiu a medida emergencial para “determinar ao réu que emita e envie para autora os boletos das parcelas vencidas e vincendas na importância contratada de R$ 876,00 (oitocentos e setenta e seis reais) e, promova a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 48 horas, a contar de sua intimação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais)”. (ID 73857745, do processo de referência) Apesar disso, nenhuma consideração o banco agravante faz quanto aos fundamentos expostos no pronunciamento judicial agravado, adstringe-se tão somente a impugnar o prazo concedido pelo juiz para cumprimento da decisão (ID 22808399). Quer dizer, não houve impugnação específica frente ao ato judicial aqui combatido. Conquanto tenha havido pedido de reforma da decisão, não foram expostas as razões de fato e de direito como lógico corolário deste pleito, segundo o preceptivo inserto no art. 1.016, II e III, do CPC[1], com a observância indispensável do princípio da dialeticidade em recurso de fundamentação vinculada, como é o caso do agravo por instrumento. É manifesta a falta de congruência e impropriedade das razões recursais, que não enfrentam os fundamentos da decisão de deferimento da tutela de urgência formulada pela autora, ora agravada. É certo que incumbe à parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ao demais, impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações singularizadas, não sobre argumentos sugeridos a partir de vagas ilações, sem insurgência concreta contra os fundamentos do pronunciamento judicial afrontado. Logo, como consequência, haver o agravante incorrido em nítida violação ao princípio da dialeticidade, porquanto deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal para o pedido formulado de reforma da decisão. Esta situação obsta a cognição do recurso. A propósito, confira-se o entendimento desta 1a Turma Cível sobre o tema, compendiado na seguinte ementa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. 2. Constitui requisito essencial para a admissibilidade do recurso o efetivo combate dos fundamentos em que se lastreou o decisum. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1248011, 07027020820208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 19/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Inviável, portanto, o conhecimento do agravo por instrumento em que o recorrente não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. DA AUSÊNCIA DE INTERESSE Não fosse o bastante a falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, vê-se, também, a ausência de interesse recursal. É que, segundo o próprio agravante informa, textualmente, “a despeito de ser evidente a insuficiência do prazo determinado pelo r. Juízo recorrido, 48 (quarenta e oito) horas, observa o recorrente já ter providenciado a reabilitação dos dados pessoais da agravada nos cadastros negativos, como infere-se dos comprovantes que seguem anexos” (sic). Com efeito, o artigo 1.000, do CPC, prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Na hipótese, resta indene de dúvidas, que a parte se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente, dando ensejo à preclusão lógica, e por decorrência, à ausência de interesse recursal. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa maneira, considero não deve ser admitido o presente agravo por instrumento. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, II e III, no art. 1.000, do CPC[2], c/c o art. 87, III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente incabível, pela falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada; assim como diante da ausência de interesse recursal, pela prática de ato incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de estilo. Brasília – DF, 1o de fevereiro de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: [...] II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; [...] [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)